Tribunal: TJPA
Processo: 0000309-20.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000309-20.2015.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: NATHALIA CAMBUI DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. NULIDADE DO ATO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, declarou a nulidade da exoneração de servidora temporária ocupante do cargo de Agente Municipal de Trânsito, gestante à época, condenando o ente público ao pagamento das remunerações do período de afastamento e de indenização correspondente ao período de estabilidade gestacional, com reflexos em verbas trabalhistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a exoneração da servidora por suposto abandono de função é válida diante de afastamento médico justificado; (ii) estabelecer se a ausência de processo administrativo prévio acarreta nulidade do ato exoneratório; (iii) determinar se a estabilidade provisória da gestante se aplica a contratos temporários; (iv) verificar a existência de julgamento extra petita e a possibilidade de condenação ao pagamento de verbas remuneratórias e indenizatórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental demonstra que as ausências da servidora decorreram de recomendação médica em razão de gestação de risco, afastando o elemento subjetivo indispensável à configuração do abandono de função (animus abandonandi).

4.

A Administração Pública deixa de instaurar processo administrativo para apurar a suposta infração funcional, violando o contraditório e a ampla defesa, o que acarreta a nulidade do ato de exoneração.

5.

A Constituição Federal assegura a estabilidade provisória da gestante, e o Supremo Tribunal Federal, no Tema 542, reconhece sua aplicação independentemente do regime jurídico, inclusive a servidoras temporárias.

6.

A indenização fixada decorre da nulidade do ato administrativo e da violação à estabilidade gestacional, não se confundindo com as hipóteses do art. 12 da Lei nº 8.745/93.

7.

As verbas deferidas na sentença decorrem da recomposição do
status quo ante
(nulidade do ato administrativo); da indenização substitutiva do período de estabilidade; da contraprestação pelos serviços prestados e vantagens inerentes ao vínculo.
Assim, não há falar em afronta ao Tema 551, mas sim em aplicação direta de garantia constitucional específica.

8.

Não há julgamento extra petita, pois a sentença aprecia pedidos expressamente formulados na inicial, limitando-se aos contornos da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de animus abandonandi, especialmente quando comprovado afastamento médico, afasta a configuração de abandono de função.

2.

A exoneração de servidor, ainda que temporário, sem prévio processo administrativo, viola o devido processo legal e é nula.

3.

A estabilidade provisória da gestante aplica-se a servidoras públicas, independentemente do regime jurídico, inclusive em contratos temporários.

4.

A indenização substitutiva pelo período de estabilidade gestacional é devida quando inviável a reintegração.

5.

Não configura julgamento extra petita a condenação ao pagamento de verbas decorrentes dos pedidos expressamente formulados na inicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Município de Altamira, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000309-20.2015.8.14.0005

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

PROCURADOR MUNICIPAL: RICARDO DE SOUSA BARBOZA (OAB/PA 12.783)

APELADA: NATHALIA CAMBUI DE ALMEIDA

ADVOGADO: FERNANDO GONÇALVES FERNANDES (OAB/PA 19.656)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

O Município de Altamira interpôs recurso de apelação cível em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por Nathalia Cambuí de Almeida, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a nulidade do ato administrativo de exoneração da autora do cargo de Agente Municipal de Trânsito.

Em consequência, condenou o Município de Altamira: (i) ao pagamento das remunerações devidas durante o período de afastamento, a contar de 29/08/2014 até o desligamento; (ii) ao pagamento de indenização correspondente ao período de estabilidade gestacional (da exoneração até cinco meses após o parto), devendo tais valores ser apurados em liquidação de sentença, com base na remuneração percebida, incluindo eventuais reflexos e vantagens (férias, décimo terceiro, adicional por tempo de serviço e demais vantagens eventualmente concedidas aos agentes municipais de trânsito).

Em suas razões recursais, o Município apelante sustentou, em síntese: (i) a legalidade da rescisão unilateral do contrato temporário firmado por excepcional interesse público, afirmando que a autora teria incorrido em faltas injustificadas, caracterizando abandono de função; (ii) a inexistência de direito à estabilidade provisória da gestante em contratos temporários, invocando entendimento do Tribunal Superior do Trabalho; (iii) a inaplicabilidade de indenização, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.745/93; (iv) a inexistência de direito ao pagamento de férias e décimo terceiro salário, especialmente diante da ausência de comprovação de sucessivas renovações contratuais, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 551; (v) a ocorrência de julgamento extra petita, ao argumento de que a sentença teria reconhecido direitos não postulados na inicial, notadamente quanto à eventual caracterização de vínculos sucessivos.

Conclusivamente, requereu que o recurso de apelação fosse conhecido e provido para reformar integralmente a sentença.

Em contrarrazões, a apelada alegou: (i) a existência de elementos probatórios suficientes que demonstram a ilegalidade da exoneração; (ii) a inaplicabilidade, ao caso concreto, dos precedentes do TST invocados pelo apelante; (iii) a inexistência de julgamento extra petita, porquanto as verbas reconhecidas decorrem diretamente da relação jurídica e da prestação laboral; e (iv) o direito à estabilidade provisória da gestante, independentemente do regime jurídico, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Tema 542), que assegura tal garantia inclusive às servidoras contratadas temporariamente. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

O Município apelante sustenta que a exoneração da autora decorreu de abandono de função, ante a existência de faltas injustificadas.

Todavia, a análise minuciosa do acervo probatório revela cenário diverso.
Conforme narrado na petição inicial e corroborado pelos documentos acostados aos autos, especialmente o atestado médico constante à fl. 24 (ID 12063569 – pág. 9), a autora encontrava-se em estado gestacional de risco, tendo sido afastada de suas atividades laborais por recomendação médica formal.

Referido documento evidencia que as ausências da servidora estavam amparadas por justificativa médica idônea, circunstância que afasta, de plano, a configuração do abandono de função, o qual exige, além da ausência prolongada, o inequívoco
animus abandonandi
, inexistente na hipótese.

Com efeito, o abandono de cargo exige a comprovação do elemento subjetivo consistente na intenção deliberada de não mais retornar ao serviço. Colha-se a jurisprudência:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. ABANDONO DE CARGO MOTIVADO POR QUADRO DE DEPRESSÃO. ANIMUS ABANDONANDI. NÃO-CONFIGURAÇÃO.

I-
É entendimento firmado no âmbito desta e. Corte que, para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, faz-se necessário investigar a intenção deliberada do servidor de abandonar o cargo
.

II -Os problemas de saúde da recorrente (depressão) ocasionados pela traumática experiência de ter um membro familiar em quadro de dependência química, e as sucessivas licenças médicas concedidas, embora não comunicadas à Administração, afastam a presença do animus abandonandi.

Recurso ordinário provido.”
(RMS n. 21.392/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/12/2007, DJe de 3/3/2008.)

Ademais, ainda que assim não fosse, a Administração Pública, ao imputar à servidora conduta de natureza sancionatória, encontrava-se obrigada a instaurar procedimento administrativo regular, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal:

Art. 5º (...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

A ausência de qualquer procedimento administrativo prévio, apto a apurar a suposta irregularidade funcional, revela vício insanável, maculando o ato de exoneração com nulidade absoluta.

Cumpre destacar que, mesmo em se tratando de contratação temporária, a Administração Pública não se exime da observância dos princípios constitucionais que regem sua atuação (art. 37, caput, da CF), notadamente os da legalidade, moralidade, razoabilidade e devido processo legal.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a nulidade do ato administrativo de exoneração.

O Município apelante igualmente questionou o reconhecimento da estabilidade provisória da gestante, sustentando, ainda, que ela não é aplicável às contratações temporárias.

A Constituição da República, em seu Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estabelece:

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

(...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

(...)

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 542 da repercussão geral, firmou entendimento vinculante, nos seguintes termos:

“A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória,
independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado
.”
(RE 842844, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-10-2023). Grifei.

A
ratio decidendi
adotada pela Suprema Corte funda-se na proteção constitucional à maternidade e à infância (arts. 6º, 7º, XVIII, e 226 da CF), bem como na dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), de modo que a natureza do vínculo jurídico não constitui óbice à incidência da garantia.

Portanto, independentemente de a autora ter sido vinculada ao Município de Altamira por contrato temporário, subsiste integralmente o direito à estabilidade gestacional, impondo-se o reconhecimento da nulidade da dispensa e/ou o pagamento de indenização substitutiva correspondente ao período estabilitário.

O apelante também aduziu que, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.745/93, não seriam devidas verbas indenizatórias à autora/apelada, por se tratar de contratação temporária.

Cumpre observar, entretanto, que a indenização fixada na sentença possui natureza jurídica distinta, decorrendo de duas premissas fundamentais: (i) nulidade do ato de exoneração, praticado sem observância do devido processo legal e em desconsideração de afastamento médico legítimo; (ii) violação à estabilidade provisória da gestante, garantia de estatura constitucional (art. 10, II, “b”, do ADCT), cuja eficácia independe do regime jurídico do vínculo.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que, mesmo em vínculos precários ou temporários, a gestante faz jus à indenização substitutiva correspondente ao período de estabilidade, quando inviável a reintegração, justamente em razão da proteção constitucional conferida à maternidade. Confira-se:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. POSSIBILIDADE. 1.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que as servidoras públicas gestantes, independentemente do regime jurídico a que estejam vinculadas, têm direito à estabilidade provisória, fazendo jus a uma indenização substitutiva em valor equivalente ao da remuneração percebida, como se em exercício estivessem, até cinco meses após o parto
. Precedentes
. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno desprovido.”
(RE 1299005 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021)

Sustenta o apelante a impossibilidade de condenação ao pagamento de férias, décimo terceiro salário e demais vantagens, invocando o Tema 551 do STF.

A argumentação, contudo, não se sustenta.

O Tema 551 do STF trata da contratação irregular de servidores sem concurso público, fixando limites quanto aos efeitos financeiros decorrentes da nulidade do vínculo.

No caso em exame, não se discute a nulidade da contratação, mas sim a ilegalidade da exoneração e a violação à estabilidade gestacional, situação jurídica completamente distinta.

As verbas deferidas na sentença decorrem da recomposição do
status quo ante
(nulidade do ato administrativo); da indenização substitutiva do período de estabilidade; da contraprestação pelos serviços prestados e vantagens inerentes ao vínculo.
Assim, não há falar em afronta ao Tema 551, mas sim em aplicação direta de garantia constitucional específica.

No tocante à alegação de julgamento
extra petita
, igualmente não merece prosperar.
Isso porque, conforme se depreende da petição inicial, a autora postulou expressamente o pagamento de salários e vantagens do período, incluindo férias, décimo terceiro salário, desde a ilegal exoneração até a efetiva reintegração.

A sentença, por sua vez, limitou-se a consignar que, caso se comprove, em liquidação, a existência de sucessivas e reiteradas renovações do vínculo precário em questão, será possível reconhecer o direito de a apelada perceber os salários do período trabalhado, férias acrescidas de um terço constitucional e o 13º salário. Nota-se, assim, que os pedidos foram apreciados dentro dos limites da lide, inexistindo qualquer extrapolação.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/04/2026